Tribunal: TCU
Processo: 009.767/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4216/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Ministério da Saúde, instituído pelo ex-servidor Antônio Adilon Oliveira Cuti em favor de Rosana Fogaça Cuti e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregular incorporação de vantagem decorrente de decisão judicial transitada em julgado, no valor de R$ 466,00, referente à Gratificação de Combate e Controle de Endemias - Gacen; considerando que o instituidor integra o processo judicial 5011321-36.2017.4.04.7102/RS, que tramitou no 1o Juizado Integrado de Santa Maria, da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Sul, em que requereu o pagamento da referida gratificação no mesmo percentual pago aos servidores ativos; considerando que aquela decisão, ainda que tenha transitado em julgado, contraria o disposto no artigo 55 da Lei 11.784/2008, que prevê o pagamento da Gacen apenas a servidores ativos; considerando que o inciso II do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023 dispõe sobre o registro em caráter excepcional dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar seus efeitos financeiros, em caráter permanente; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando, portanto, o registro tácito; e considerando que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes pela ilegalidade e registro excepcional do ato em decorrência da decisão judicial transitada em julgado; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, §1o, e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: a) considerar ilegal e determinar o registro excepcional do ato de pensão civil instituída por Antônio Adilon Oliveira Cuti em benefício de Rosana Fogaça Cuti; e b) manter os efeitos financeiros do ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato. 1. Processo TC Processo 009.767/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Rosana Fogaça Cuti (XXX.453.660-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.